Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DISSONÂNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA CÍVEL E TESE FIRMADA EM IRDR. ONALT. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REFUTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ORDEM PÚBLICA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA.
1. Reclamação proposta em face de acórdão proferido por Turma Cível, sob o argumento de que o aresto desconsiderou o decidido no IRDR n. 10 desde Corte (Processo n. 2017.00.2.021808-7), que, por maioria, fixou o prazo de cinco anos para prescrição da cobrança de ONALT, tomando como termo inicial a expedição de alvará de construção ou do alvará de levantamento.
2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o critério a orientar a atribuição do valor à causa, considerados os estritos contornos da reclamação constitucional, não guarda relação com o utilizado no processo em que proferido o ato reclamado (Rcl 27984/RO)”.
3. Se a reclamação foi proposta antes do trânsito em julgado do pronunciamento reclamado, o debate quanto à extensão objetiva da coisa julgada, para fins do enquadramento no art. 988, §5o, inciso I, do CPC, ultrapassa os limites do juízo de admissibilidade; trata-se de matéria afeta ao exame de mérito.
4. Embora os autos tenham retornado ao crivo deste Tribunal, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, a matéria submetida a reexame está adstrita às balizas da decisão proferida pela Corte Superior. A discussão sobre outras questões – mesmo as de ordem pública – encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, CPC), cuja desconstituição exige via própria.
5. Reclamação admitida e julgada improcedente.